Tribunal: TJES
Processo: 5012318-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012318-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREIA SOUZA SILVA ROCHA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012318-24.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ANDREIA SOUZA SILVA ROCHA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN, MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFILTRAÇÃO DE ESGOTO. REPAROS REALIZADOS POR MEIO DE TUTELA JURISDICIONAL. EXAURIMENTO DE PARCELA DE PRETENSÃO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS RECORRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais,
com pedido liminar, ajuizada por ANDREIA SOUZA SILVA ROCHA em face do
Município de Vitória e da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
, consubstanciada nos argumentos expostos no Formulário de Atermação de ID 7789888. Alega a requerente, em síntese, que há 05 (cinco) anos sofre de inundações que, segundo relato da Cesan, foram ocasionadas por manilhas quebradas do ente Municipal, que fixam os cabos que se encontram na rua da requerente.

Diante disso, requer seja determinado aos requeridos que solucionem as infiltrações de sua residência, bem como pleiteia a indenização a título de danos morais, na monta substancial de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

A inicial veio instruída com documentos, dispensada a realização de audiência em razão da desnecessidade da prova oral, vindo os autos conclusos para sentença, com registro de que fora apresentada contestação escrita.

Em Contestação do ente municipal (ID. 4517007), em que arguiu a preliminar de ilegitimidade e informando que os reparos necessários já haviam sido efetivados. Ainda, sustentou pela improcedencia da indenização por danos morais.

Contestação da CESAN (ID. 4517012) , na qual sustentou a ausência de legitimadade e, de igual modo, a não caracterização de dano moral, consubstanciada na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Ademais, também demonstrou que a infiltração da residência da requerente havia sido sanada.

SENTENÇA

A sentença proferida (ID. 4517030) pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
com relação ao pleito referente à solução das infiltrações
, brevitatis causae,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e,
quanto aos demais pedidos
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, extinguindo o feito com julgamento de mérito, mantendo incólume a decisão de ID 7817385.”

Irresignada, a Autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4517388).
Em suas razões, aduz que os danos foram devidamente comprovados, na medida em que não se tratava de simples infiltração nas paredes, mas sim de inundação por água de esgoto, resultado de falha na prestação de serviços da ora recorrida.

A recorrida CESAN apresentou Contrarrazões (ID. 4517391) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, as requeridas não forneceram argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Por outro lado, verifico que
os documentos acostados pelo requerente (ID. 4516998) são capazes de comprovar os vícios alegados.

Por força das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, a recorrente não logrou êxito em comprovar
que forneceu o produto em perfeitas condições, sem qualquer vício de qualidade que o tornasse impróprio ao uso.

O vício oculto trata-se de defeito ou avaria que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.
Entendo que o encanamento de um imóvel é se enquadra como produto durável, sendo legítima a expectativa de que poderá ser utilizada por um longo período.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que houve falha na prestação dos serviços, o qual gerou a referida infiltração no estabelecimento da autora e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. In casu, há responsabilidade solidária entre os requeridos pelos danos morais causados à autora, haja vista que entendo que a infiltração por água de esgoto no estabelecimento comercial da autora por falha na prestação de serviços dos recorridos certamente causou uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico, a qual ultrapassa os limites de meros aborrecimento do cotidiano.

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da indenização a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento.
Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)